Tribunal: TJDFT
Processo: 0732713-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0732713-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. D. F. REPRESENTANTE LEGAL: T.D.T.F. AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por D. D. F., nascido em 13/07/2018, representado por sua genitora, T.D.T.F., contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada contra o INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (INAS/DF), processo n. 0750554-38.2024.8.07.0016, que determinou que no caso de descumprimento da tutela de urgência, sejam sequestradas verbas públicas visando o cumprimento da obrigação, ao invés de imposição de multa diária, ao argumento de que a multa diária, no caso só onera os cofres públicos e não traz o bem da vida buscado. Em suas razões recursais o agravante alega, em síntese: i) que aos 03 anos de idade foi diagnosticado com o Transtorno do Espectro Autista – TEA (CID F84), e desde então fazia as terapias com a finalidade ajudar o seu desenvolvimento intelectual e social no dia a dia; ii) que as terapias de psicologia, fonoaudiologia e fisioterapia eram realizadas na Clínica [omissis] em regime de coparticipação pelo plano de saúde INAS/GDF/agravado; iii) que o agravado suspendeu, por motivos de desacordo comercial, o atendimento das terapias na clínica mencionada; iv) que ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência com a finalidade de compelir o agravado a custear os atendimentos de terapia ocupacional com integração sensorial, musicoterapia, psicopedagogia e nutrição, visto que estes não são cobertos pelo INAS em desacordo com as normas da ANS e jurisprudência do STJ; v) que em 25/06/2024 o Juízo de Origem deferiu o pedido de tutela de urgência para “...determinar ao INAS/GDF, no prazo de 15 (quinze) dias, a cobertura das terapias de psicologia, terapia ocupacional com integração sensorial, fonoaudiologia, musicoterapia, psicopedagogia, fisioterapia, nutrição, sem limite de sessões em favor do Requerente, a serem realizadas preferencialmente na Clínica [...] em Águas Claras/DF, sob pena de multa diária.”; vi) que em 15/07/2024 o INAS informou que o tratamento seria realizado em outra Clínica. Afirma que na nova clínica “... as terapias não são intensivas, além de que cada sessão durar em média 30 minutos. Ademais, a clínica não dispõe de todas as especialidades todos os dias da semana, e não tem musicoterapia e integração sensorial.”. Em 15/07/2024 o Juízo na origem proferiu a decisão agravada nos seguintes termos (ID. 205243679): Vistos etc. Intime-se a parte requerida para se manifestar a respeito da petição ID 204881443 e cumprir integralmente da decisão provisória concedida nestes autos. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias. Caso haja alguma impossibilidade, deve justificar nestes autos, ficando as partes cientes de não sendo cumprido como fixado na decisão liminar, deverá a parte autora informar o descumprimento, bem como os valores que ainda não foram fornecidos pelo INAS para o cumprimento da tutela, com orçamentos e tabela discriminada, de forma a possibilitar o conhecimento de todos, vistas ao Ministério Público, para sequestro de verbas públicas visando o cumprimento da obrigação, tendo em vista que multa diária, nesse caso, só onera os cofres públicos e não traz o bem da vida buscado. Após, cumpra-se a decisão precedente ID 201868210. Sustenta que a fixação de multa diária visa compelir o INAS a cumprir a tutela de urgência deferida em favor do Agravante se faz necessária, já que a criança está há quase um mês sem realizar as terapias prescritas. Pede a “Antecipação da tutela recursal no efeito ativo, fixando multa diária de R$ 3 mil reais, em caso de descumprimento, para que o INAS/agravado cumpra integralmente a tutela de urgência deferida em primeira instância - autos no 0750554-38.2024.8.07.0016, no prazo de 5 dias, e que as terapias sejam realizadas preferencialmente na [omissis] ou em clínica que atenda a prescrição médica do Agravante, sob pena dos gestores da autarquia pública incorrerem em crime de desobediência e responsabilidade administrativa. E, no mérito, seja o recurso provido para reformar a decisão agravada, nos termos acima aduzidos, confirmando a tutela recursal deferida. Sem preparo em razão dos benefícios da gratuidade de justiça deferidos na origem, que ora mantenho. É o relato do necessário. DECIDO. Defiro a prioridade na tramitação em razão de tratar-se de criança com o espectro autista – TEA. Registre-se. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso, em que pesem as razões do agravante, não se vislumbra, nesse momento processual, o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O cerne da irresignação do agravante passa, neste momento, pelo fato de o Juízo de Origem ter fixado o sequestro verbas públicas ao invés de multa diária para o caso de descumprimento da decisão judicial que concedeu a tutela provisória de urgência. No caso em análise, colhe-se da decisão recorrida, que o MM. Juiz, de forma acertada, evidenciando os reiterados atrasos do ente público no cumprimento da obrigação de fazer que lhes foram impostas, entendeu por dar efetividade à medida de sequestro de valores, que segundo ele seria mais eficaz para evitar novos atrasos e descumprimentos, do que a fixação de astreintes. Com efeito, considerando que o juiz deve dirigir o processo através de medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial e a satisfação do direito da forma menos onerosa ao executado (arts. 139, inciso IV, 536 e 805, todos do CPC), entendo que o sequestro de bens constitui medida mais eficaz para o fornecimento dos tratamentos pleiteados e deferidos por meio da tutela de urgência, pois a obrigação se satisfaz com o direcionamento exclusivo da verba pública para o cumprimento da obrigação. Nesse sentido, dispõe ainda o enunciado 74 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça que, "não havendo cumprimento de ordem judicial, o juiz efetuará preferencialmente, bloqueios em conta bancária do ente demandado, figurando a multa (astreintes) apenas como ultima ratio". Justifica-se tal procedimento, posto que o objetivo é o cumprimento da ordem com o fornecimento do tratamento indicado ou seu custeio efetivo, preservando-se de um lado a saúde do agravante, e de outro o erário público. Nesse sentido veja-se julgados deste eg. TJDFT: CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO EM ATO NORMATIVO DO SUS. ÚNICO TRATAMENTO EFICAZ. RELATÓRIO MÉDICO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVER DE FORNECER. TEMA 106/STJ. REQUISITOS CUMULATIVOS. PREENCHIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO PELO SEQUESTRO DE VALORES. POSSIBILIDADE. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ representativo da controvérsia repetitiva descrita no Tema 106, fixou o entendimento de que, para a concessão de medicamentos não incorporados em ato normativo do SUS, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e c) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela Agência. 2. O fato de o tratamento não estar disponível na rede pública de saúde ou, ainda, não figurar no rol dos medicamentos padronizados, não exonera a Administração Pública de fornecê-lo ao portador de doença que não possua recursos financeiros para adquiri-lo, caso seja este o único tratamento eficaz, consoante recomendação médica, e tenha o postulante demonstrado o preenchimento dos requisitos estabelecidos no precedente vinculante sob o Tema 106/STJ. 3. No contexto das ações objetivando o fornecimento de medicamentos, revela-se adequado o bloqueio de verbas públicas enquanto meio coercitivo atípico apto a garantir o efetivo cumprimento da decisão judicial que determina o fornecimento de fármaco pelo Estado, sobretudo quando requerido pelo próprio ente distrital. 4. Agravo de instrumento provido. Agravo interno parcialmente provido. (Acórdão 1759565, 07279483520228070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no PJe: 26/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VAGA EM CRECHE PÚBLICA OU CONVENIADA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DA DECISÃO PELO DISTRITO FEDERAL. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRONTA EFETIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A educação é direito fundamental garantido a todos pela Constituição Federal (art. 205), nele incluído o acesso à educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de até 5 anos de idade (art. 228, inciso IV). 2. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal pacificou o tema no que diz respeito a obrigação do Estado de garantir vaga em creche próxima à residência da criança. Ressaltou a possibilidade de o Poder Judiciário atender a demandas individuais (Tema de Repercussão Geral 548). 3. De acordo com os arts. 139, IV, 297 e 536, § 1o, do Código de Processo Civil, o juiz pode determinar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de decisão judicial (provisória ou definitiva). 4. O sequestro de verbas públicas é medida excepcional que só deve ser utilizada quando outros meios de coerção não forem efetivos. 5. No caso, a pretensão da autora/agravada somente será efetivada prontamente por meio do sequestro de valores, que custeará sua matrícula em creche particular. A imposição de multa pelo descumprimento da tutela de urgência concedida, embora viável, não apresenta a mesma efetividade do sequestro de verbas públicas para o caso, uma vez que não têm aptidão para concretizar imediatamente a matrícula da criança em creche. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1785750, 07383366020238070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não se verificada, nessa fase inicial num juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência requerida pela parte agravante nas razões recursais. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada. Cientifique-se ao d. Juízo de Origem, nos temos do art. 109, inciso I do Código de Processo Civil. Ficando dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, conforme disposto no art. 1.019, inciso II do Código de Processo Civil. Em seguida, vista ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de agosto de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital